Tribunal: TJSP
Processo: 1526290-75.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime de mera conduta e de perigo abstrato –

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime de mera conduta e de perigo abstrato – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Reincidência. Confissão espontânea. Compensação integral – Regime inicial semiaberto. Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II) – Apelo provido em parte para fixar o regime inicial semiaberto.